Tribunal: CARF
Processo: 19647.004209/2004-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19647.004209/2004-15
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.436 – 3a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
COMPETÊNCIA DECLINADA
Recorrente
SERVITIUM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso nesta Terceira Seção de Julgamento para declinar a competência para a Primeira Seção.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Cynthia Elena de Campos e Renata da Silveira Bilhim. Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Recife que julgou procedentes os lançamentos.
Versa o presente processo sobre autos de infração para a exigência de PIS/Pasep e
Cofins, relativamente aos períodos de apuração de janeiro de 2000 a dezembro de 2003, nos
seguintes montantes:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004209/2004-15
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.436 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

Os autos de infração foram lavrados em face das diferenças apuradas entre os
valores escriturados e os declarados/pagos, nos seguintes termos:
Com as receitas de vendas de vendas de serviços informadas pelo contribuinte,
elaboramos as planilhas anexas constando às "receitas de vendas de serviços dos
períodos de apurações 01/2000 a 12/2003", com a finalidade de se determinar à
base de cálculo da COFINS, PIS, CSLL e o Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
No levantamento feito, foram calculados os impostos acima devidos e
deduzidos os impostos pagos ou declarados, sendo apuradas as diferenças de
impostos não pagos, e as respectivas bases de cálculos.
Para o cálculo IRPJ apurados foram deduzidos os IRPJ pagos ou declarados e os
Impostos de Renda Retidos na Fonte informados pelos tomadores de serviços.
Assim sendo, constituímos o crédito tributário, referente aos tributos acima
citados, sendo lavrados os seguintes Autos de Infrações: IRPJ e CSLL
calculados pelo lucro presumido (conforme opção do contribuinte); Autos de
Infrações de PIS e COFINS. Referidos autos de infrações serão protocolados
apartados, e correspondem aos seguintes valores:
IRPJ-LUCRO PRESUMIDO R$1.427.212,80
CSLL-LUCRO PRESUMIDO R$183.395,08
COFINS R$490.433,76
PIS R$106.361,21
total R$2.207.402,85
(...)
A interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese: a) nulidade do auto
de infração por cerceamento do direito de defesa; b) diferença entre os DIRFs apresentados pelos
tomadores de serviços com as notas fiscais emitidas pela impugnante; c) necessidade de
realização de perícia; d) inaplicabilidade da taxa Selic; e e) confiscatoriedade da multa.
A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da impugnante, sob os
seguintes fundamentos principais:
- As autuações decorreram das diferenças apuradas entre os valores escriturados e
os declarados/pagos das mencionadas contribuições e as bases de cálculo da Cofins e do PIS
consideradas nas autuações espelham as informações prestadas pela própria contribuinte, nos
demonstrativos "Informações Prestadas à SRF".
- As dúvidas levantadas pela impugnante quanto à base de cálculo das
contribuições não foram acompanhadas de cálculos e provas que respaldassem as suas alegações.
Nota-se que toda apuração da contribuição realizada pelo autuante está acompanhada de
planilhas, demonstrativos e provas para detalhar e respaldar seus cálculos. Para invalidar um
demonstrativo elaborado pela própria contribuinte e entregue para a fiscalização, há que se
comprovar que houve erro na elaboração daquele documento.
A interessada foi cientificada dessa decisão em 24/09/2007, tendo apresentado
recurso voluntário em 04/10/2007, no qual reitera os argumentos da impugnação.
Mediante a Resolução no 1103-000.098, de 11 de julho de 2013, foi determinada a
realização de diligência nos seguintes termos:
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.436 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

O processo trata de exigência de PIS decorrente de lançamento de imposto de renda
pessoa jurídica (IRPJ). Encontra-se juntado a este o processo no 19647.004208/2004-62
relativo a auto de infração de Cofins, igualmente decorrente do IRPJ.
Portanto, o julgamento dos recursos referentes a PIS e Cofins dependem do julgamento
de eventual recurso interposto no processo principal, do IRPJ.
Contudo, os autos foram distribuídos por sorteio a este relator desacompanhados do
processo principal (matriz), fato que motivou o então presidente da Turma 1101, da qual
o relator era integrante, Dr. Antônio Praga, a determinar à Secretaria da Câmara, em
2009, a distribuição do processo principal ao mesmo relator, em razão da conexão, para
julgamento conjunto dos lançamentos principal e reflexos.
Contudo, até a presente data, o processo de exigência do IRPJ não chegou a este relator,
impossibilianto o julgamento dos recursos deste processo, de PIS e Cofins.
Assim, este processo deve ser encaminhado à Secretaria da Primeira Câmara da 1aSJ
para localizar o processo principal, após o que deve ser devolvido ao mesmo relator,
juntamente com o processo principal, para inclusão em pauta de julgamento.
Foi juntado, por apensação, o processo no 19647.004208/2004-62, retornando os
autos ao então Relator, que os devolveu à Secretaria da Câmara por ocasião do término de seu
mandato.
Em face da extinção das Turmas Ordinárias da 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, os autos foram devolvidos à SESEJ para novo sorteio em 29/07/2015.
Em 25/09/2019, os autos foram distribuídos a esta Conselheira no âmbito da 3a
Seção de Julgamento do CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Tratando-se de processo reflexo1 do processo de exigência de IRPJ, de no
19647.004205/2004-29, a competência de julgamento permanece, nos termos do art. 2o do

1 Regimento Interno do CARF – Anexo II
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte
fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos
do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.436 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

Anexo II do RICARF2, na 1a Seção de Julgamento, a qual inclusive já acatou a referida
competência com a determinação de realização de diligência.
Dessa forma, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário nesta 3a
Seção de Julgamento para declinar competência para a 1a Seção de Julgamento, para onde o
processo deve ser encaminhado para prosseguimento no julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

2 Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira)
instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do IRPJ, ou se referir a litígio
que verse sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou da causa; (Redação
dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
(...)

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital